Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO ABERTO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os regimes iniciais mais brandos (semiaberto e aberto) estão reservados, exclusivamente, aos condenados não reincidentes, se favoráveis os critérios previstos no art. 59 do Código Penal (art. 33, §§ 2o e 3o, CP).

2. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula 269/STJ).

3. Havendo mais de uma condenação transitadas em julgado, em desfavor do réu e anteriores ao presente feito, é possível a dupla valoração (maus antecedentes e reincidência). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese de o réu ser reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos.

5. Ausente insurgência específica do órgão acusador, a revisão do regime de pena pela instância superior não pode culminar em prejuízo ao réu, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

6. Recurso desprovido.